Tribunal: TJDFT
Processo: 0729828-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729828-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IRACI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a certidão de ID 29120221. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora